Tribunal: TJPA
Processo: 0041333-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041333-47.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ, ADC 49/STF E TEMA 1099/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença de procedência em ação anulatória de débito fiscal para restabelecer a exigência de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 172011510000119-1. A embargante alegou omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, sustentando inexistência de circulação jurídica de mercadoria nas operações de abastecimento de embarcações próprias ou afretadas, bem como a aplicabilidade da Súmula 166 do STJ, da ADC 49/STF e do Tema 1099/STF, além de requerer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve comprovação inequívoca de ausência de circulação jurídica nas operações de transferência de combustíveis entre estabelecimentos da embargante; (iii) determinar se são aplicáveis ao caso concreto a Súmula 166 do STJ, a ADC 49/STF e o Tema 1099/STF; e (iv) verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar teses relevantes suscitadas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado apreciou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia ao consignar que a discussão não se limitava à incidência do ICMS sobre circulação de mercadorias, mas abrangia a legitimidade do creditamento de ICMS relativo a bens destinados a uso e consumo, nos termos do art. 33, I, da LC nº 87/96.

A aplicação da Súmula 166 do STJ, da ADC 49/STF e do Tema 1099/STF pressupõe demonstração inequívoca de ausência de transferência de titularidade e de circulação jurídica da mercadoria, ônus probatório que incumbia à contribuinte.

O conjunto documental apresentado mostrou-se insuficiente para comprovar que as operações correspondiam a mero deslocamento interno de combustíveis para autoconsumo, diante da ausência de identificação do destinatário efetivo, do local de entrega e das embarcações abastecidas.

A existência de notas fiscais com destaque de ICMS e utilização de CFOPs típicos de operações tributadas fragiliza a tese de simples transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Não há contradição interna no julgado quando o acórdão conclui pela insuficiência probatória da alegada inexistência de circulação jurídica e, em consequência, mantém a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e apta a justificar a conclusão adotada.

O pedido de prequestionamento não transforma os embargos declaratórios em instrumento de revisão do mérito, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Súmula 166 do STJ, da ADC 49/STF e do Tema 1099/STF depende de comprovação inequívoca de ausência de circulação jurídica e de transferência de titularidade da mercadoria.

A insuficiência de prova documental quanto à natureza interna das operações impede o afastamento da presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

O pedido de prequestionamento não impõe manifestação nominal e exaustiva sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

5.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I e II, 489, §1º, IV e VI, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; CF/1988, art. 155, II e §2º, X, “b”; LC nº 87/96, art. 33, I; CTN, art. 114; Decreto Estadual nº 4.676/01, art. 170, VII, “a”; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP (Tema 259); STF, ADC nº 49; STF, Tema 1099; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0054885-79.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0041333-47.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID n. 36231050

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
(ID n. 36351316), em face do ACORDÃO ID n. 36231050
,
proferido nos autos da Apelação Cível nº 0041333-47.2014.8.14.0301, por meio do qual esta C. Câmara negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal, restabelecendo a exigência de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 172011510000119-1, tendo como embargado,
ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, sustenta a embargante a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a tese de inexistência de circulação jurídica de mercadoria nas operações objeto da autuação fiscal, as quais consistiriam, segundo afirma, em mera movimentação interna de combustíveis destinados ao abastecimento de embarcações próprias ou afretadas, sem transferência de titularidade e sem ato de mercancia.

Alega que o acórdão embargado deixou de apreciar a aplicação da Súmula 166 do STJ, do REsp nº 1.125.133/SP, da ADC nº 49 do STF e do Tema 1.099 da Suprema Corte, precedentes que, segundo sustenta, afastariam a incidência do ICMS em hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Afirma, ainda, que o julgado incorreu em contradição ao admitir a inexistência de circulação mercantil e, simultaneamente, manter a glosa do creditamento de ICMS, sustentando que a escrituração fiscal decorreu apenas do cumprimento de obrigação acessória. Aduz, também, omissão quanto à análise do Regime Especial nº 064/2005, dos documentos fiscais juntados aos autos e da alegada nulidade da multa aplicada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir as alegadas omissões com efeitos infringentes, bem como o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas (ID n. 36785727), na ocasião, o ente estatal pugna pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que o recurso possui nítido caráter infringente, buscando apenas a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão embargado, em razão do inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Sustenta que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, consignando que a discussão não se limita à incidência do ICMS sobre circulação de mercadorias, mas envolve a legitimidade do creditamento de imposto relativo a bens destinados a uso e consumo, nos termos do art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/96.

Afirma, ainda, que a documentação fiscal apresentada pela PETROBRAS não se mostra suficiente para comprovar a alegada transferência interna de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto desacompanhada de elementos essenciais à identificação das operações, tais como local de entrega, destinatário efetivo e identificação das embarcações supostamente abastecidas.

Argumenta, por fim, que a alegação relativa ao Regime Especial nº 064/2005 foi devidamente apreciada e afastada pelo acórdão embargado, ressaltando que referido ato não comprova a inexistência de circulação jurídica nem afasta a irregularidade constatada pela fiscalização, requerendo, ao final, a rejeição integral dos aclaratórios.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar adequadamente a tese de inexistência de circulação jurídica de mercadoria nas operações objeto do Auto de Infração nº 172011510000119-1, referentes à movimentação interna de combustíveis para abastecimento de embarcações próprias ou afretadas, sem transferência de titularidade ou ato de mercancia, defendendo a aplicação da Súmula 166 do STJ, do REsp nº 1.125.133/SP, da ADC nº 49 e do Tema 1.099 do STF, além de alegar contradição na manutenção da glosa de créditos de ICMS, omissão quanto à análise do Regime Especial nº 064/2005, dos documentos fiscais apresentados e da nulidade da multa aplicada, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 36231050:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal, restabelecendo a exigência de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 172011510000119-1, com inversão do ônus sucumbencial.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33164207):

“(...) DECIDO

Os embargos de declaração têm disciplina de cabimento estrita, delimitada pelo art. 1.022 do CPC, e sua função processual é integrativa, não substitutiva.

Assim, somente se justificam quando, no corpo da decisão, se identifica obscuridade que impeça a apreensão racional do comando judicial, contradição interna entre premissas e conclusão, omissão de ponto efetivamente relevante que deveria ser enfrentado, ou erro material. Fora desse perímetro, a insurgência converte-se em sucedâneo recursal, incompatível com a dogmática do sistema, por pretender rediscutir a causa à margem das hipóteses legais.

Considerando a existência de dois embargos de declaração distintos, opostos por litigantes diversos e com fundamentos próprios, passo apreciá-los separadamente, em tópicos autônomos, a fim de preservar a clareza expositiva e facilitar a compreensão das teses suscitadas, evitando-se sobreposição argumentativa e permitindo o enfrentamento específico de cada alegação nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que toca aos embargos do ESTADO DO PARÁ, a alegação de omissão repousa, unicamente, na ausência de referência expressa à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, sob o argumento de que o labor em segundo grau não teria sido remunerado.

Ocorre que a decisão embargada, ao prover integralmente a apelação e inverter o resultado da sucumbência, não se limitou a “majorar” honorários previamente fixados em favor de parte já vencedora, mas procedeu à fixação de honorários sucumbenciais em nova base, com indicação expressa dos parâmetros escolhidos, mediante aplicação de percentuais escalonados sobre faixas do valor da causa, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

Nessa moldura, não há lacuna decisória: a verba honorária foi expressamente estabelecida e motivada na decisão embargada, de modo que o inconformismo do embargante, em verdade, não aponta ausência de pronunciamento, mas pretende ampliar o conteúdo condenatório mediante acréscimo autônomo.

A pretensão, ademais, não se harmoniza com a lógica de incidência do §11, cujo texto pressupõe majoração sobre honorários “fixados anteriormente” em favor da mesma parte que permanece vencedora em grau recursal; havendo reforma integral com alteração do polo vencedor, o que se tem é nova fixação sucumbencial, e não majoração, sob pena de desnaturar o instituto e instaurar duplicidade de remuneração em um mesmo ato de reconfiguração da sucumbência, como bem assinalado nas contrarrazões da PETROBRAS.

Não se identifica, pois, omissão integrável; identifica-se, sim, pretensão de redimensionamento do julgado por via imprópria, o que impõe a rejeição dos aclaratórios.

Quanto aos embargos da PETROBRAS, o quadro é ainda mais eloquente. Explico.:

A embargante afirma que a decisão monocrática incorre em omissões “gravíssimas”, contradições e obscuridades, postulando pronunciamento explícito sobre a existência e os efeitos de regime especial, sobre a jurisprudência vinculante afirmada na ADC nº 49/Tema 1099, sobre a aplicação do art. 33, I, da LC nº 87/96 a hipóteses de suposta transferência interna, e sobre variados dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento, além de requerer, subsidiariamente, efeito modificativo para restabelecer a sentença anulatória.

Sucede que o núcleo decisório da decisão embargada assentou, com clareza, premissa fático-probatória determinante: o auto de infração, conforme descrito, imputa creditamento indevido de ICMS relativo a mercadoria destinada a uso e consumo, em janeiro de 2008, sob enquadramento normativo que inclui expressamente o art. 33 da LC nº 87/96, e a controvérsia foi resolvida, no ponto, pela insuficiência de demonstração inequívoca, pela parte autora, de que a circulação se dera exclusivamente no âmbito interno, sem transferência de titularidade e sem conteúdo mercantil, o que afasta, por consequência, o emprego automático de paradigmas concebidos para hipóteses em que tal premissa se encontre provada.

Nessa perspectiva, não há omissão a suprir quando a decisão rejeita, por premissa probatória, a aplicação de entendimento que depende logicamente da comprovação da ausência de circulação jurídica; há, em rigor, desacordo da embargante com o juízo de convicção firmado a partir do conjunto documental, o que não se repara por embargos declaratórios.

A suposta “contradição” apontada pela PETROBRAS, consistente em reconhecer que as notas fiscais indicam remetente e destinatário no mesmo endereço e, ainda assim, concluir pela subsistência do crédito tributário, tampouco configura contradição interna do julgado, mas inconformismo com a valoração de prova e com a conclusão jurídica extraída da fragilidade demonstrativa do quadro fático.

Nota-se que a decisão embargada não afirma simultaneamente proposições inconciliáveis; afirma, isto sim, que o simples apontamento formal de endereço não basta, por si, para preencher a exigência de comprovação robusta do tipo de operação alegada, sobretudo quando o lançamento fiscal se volta ao creditamento de mercadoria qualificada como destinada a uso e consumo e quando se discute a incidência de restrições normativas específicas. A contradição apta a ensejar embargos é a que se trava no interior do próprio raciocínio decisório, e não aquela que a parte constrói por discordar do resultado.

Também não há falar em omissão quanto ao chamado “regime especial”, invocado pela embargante como elemento que “autorizaria” as operações. Ainda que a PETROBRAS pretenda atribuir a esse documento força para infirmar o fundamento central do julgado, a discussão, tal como posta em embargos, revela inequívoca pretensão de reabrir o mérito à luz de nova leitura ou de reforço argumentativo, o que não se compadece com a via estreita do art. 1.022 do CPC. E mais: o decisum embargado resolve a lide a partir do conteúdo do auto de infração e do ônus probatório não satisfeito quanto à caracterização da operação como não mercantil e não geradora das consequências tributárias reconhecidas pela fiscalização; logo, o que se pede, sob o rótulo de “omissão”, é, em verdade, nova apreciação e requalificação jurídica do suporte fático, com declarada finalidade de efeito modificativo.

Por fim, a invocação de prequestionamento explícito, com exigência de manifestação nominal sobre uma lista extensa de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, não converte embargos declaratórios em instrumento de revisão, nem impõe ao julgador que transcreva ou enfrente, um a um, todos os artigos mencionados pela parte, quando já tenha enfrentado, com motivação suficiente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido, inclusive as contrarrazões do ESTADO DO PARÁ destacam que o recurso integrativo não se presta ao reexame do decidido com nítido intuito infringente, ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Assim, rejeitam-se também os embargos da PETROBRAS, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e por se evidenciar que o que se busca é rediscussão do mérito sob fórmula integrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por ESTADO DO PARÁ e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e, NO MÉRITO, VOTO NO SENTIDO DE REJEITÁ-LOS, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegra a decisão monocrática embargada.

Intime-se e cumpra-se (...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal, restabelecendo a exigência de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 172011510000119-1.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a decisão agravada merece reforma, especialmente quanto à alegada omissão na análise de teses suscitadas pela agravante, bem como acerca da incidência de ICMS nas operações descritas nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada enfrentou adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua modificação. No mérito, a agravante sustenta que as operações autuadas consistiriam em mera transferência de combustíveis entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, destinadas ao autoconsumo, razão pela qual não haveria incidência de ICMS, nos termos da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que, não assiste razão à agravante. Isso porque, conforme corretamente consignado na decisão agravada, a controvérsia dos autos não se limita à análise da incidência do ICMS sobre eventual circulação de mercadorias, mas envolve, sobretudo, a verificação da legitimidade do creditamento do imposto em operações relacionadas a bens destinados a uso e consumo, à luz do art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/96.

Ademais, ainda que se admitisse a tese da agravante quanto à natureza das operações, sua aplicação pressupõe a comprovação inequívoca de que se trata de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de propriedade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, tal comprovação não foi produzida de forma satisfatória.

Conforme se extrai dos autos, não se revela apta a comprovar a alegada transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto consiste, em sua essência, em registros fiscais desacompanhados de elementos essenciais à identificação da operação, tais como local de entrega, destinatário efetivo ou identificação das embarcações supostamente abastecidas.

Ademais, os próprios lançamentos evidenciam a incidência e o destaque de ICMS, bem como a adoção de CFOPs típicos de operações tributadas, circunstâncias que fragilizam a tese de simples deslocamento físico de mercadorias e reforçam a presunção de legitimidade do lançamento fiscal, (ID n. 14846133 à 14846146), o que inviabiliza a conclusão segura acerca da natureza interna das operações.

Assim, a fragilidade do conjunto probatório impede o reconhecimento da alegada transferência interna, não sendo possível afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Insta salientar que as notas fiscais contidas nos autos (ID n. 14846135), não apresentam quaisquer informações complementares sobre os locais de efetiva entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, logo, inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Ressalto ainda que art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01), traz a possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais, vejamos:

Art. 170. A Nota Fiscal conterá, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica, as seguintes indicações:

(...)

VII - no quadro “Dados Adicionais”:

a) no campo “Informações Complementares” - outros dados de interesse do emitente, tais como: número do pedido, vendedor, emissor da Nota Fiscal, local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário nas hipóteses previstas na legislação, propaganda, etc.;”. (Grifei)

Outrossim, necessário destacar que no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros.

Neste contexto, conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração, quando dos autos extrai-se que inexiste comprovação inequívoca, de que o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos, logo, por consequência lógica, são inaplicáveis ao caso concreto a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ, sobretudo porque nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbia à agravada comprovar, de forma inequívoca, que a operação se limitou ao deslocamento interno de bens, sem circulação jurídica, o que, como demonstrado alhures, não ocorreu no presente caso.

Em casos análogos ao do presente recurso, inclusive envolvendo as mesmas partes, e mesma situação fática, este E. Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ E DO TEMA 259. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, mantendo decisum que rejeitou apelação cível em ação anulatória de débito fiscal.

2.Pretensão de afastar exigência de ICMS sobre operações de deslocamento interno de marine gasoil e óleo diesel marítimo (óleo bunker) para embarcações, sob alegação de autoconsumo e inexistência de circulação jurídica, com fundamento nos arts. 1º e 2º da LC 87/96, art. 114 do CTN, Súmula 166/STJ e Tema 259.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se as operações registradas configuram deslocamento interno de mercadorias, sem transferência de titularidade, hipótese de não incidência do ICMS; e se há prova documental idônea a afastar a presunção de legitimidade da autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Notas fiscais com remetente e destinatário no mesmo endereço, sem detalhamento do local efetivo de entrega ou identificação da embarcação, em desacordo com o art. 170, VII, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/01).

5. Ônus do contribuinte de comprovar a inexistência de circulação jurídica não cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam automaticamente a estabelecimento.

7. Possibilidade de incidência do imposto em casos de navios afretados, a depender da modalidade contratual, por caracterizar transferência de mercadoria a terceiro.

8. Inaplicabilidade da Súmula 166/STJ e da tese do Tema 259 diante da ausência de prova inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ) depende de comprovação inequívoca de ausência de transferência de titularidade, ônus que incumbe ao contribuinte.

2. Notas fiscais sem informações complementares obrigatórias, como local de entrega ou identificação da embarcação, inviabilizam o reconhecimento de operação interna isenta.

3. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam, por presunção, a estabelecimento do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 114; LC nº 87/96, arts. 1º e 2º; CPC, art. 373, II; Decreto Estadual nº 4.676/01, art. 170, VII, “a”; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054885-79.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS, referente ao Auto de Infração e Notificação nº 172009510000153-3, no valor de R$ 432.962,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme a Súmula 166 do STJ. 3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil, pois não há circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade.

4. As notas fiscais juntadas nos ids. 12030864 - Pág. 1/8 e 12030965 - Pág. 1/8 não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

5. Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

6. A ausência de informações complementares nas notas fiscais inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese relativa ao Tema 259 do STJ ao caso concreto.

7. A sentença que anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172009510000153-3 deve ser reformada.

8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004866-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Dessa forma, não se verificando qualquer vício na decisão agravada, nem elementos capazes de infirmar seus fundamentos, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 33164207.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que, não assiste razão aos embargantes. Explico.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo consignado expressamente que a discussão não se limitava à incidência do ICMS sobre mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas abrangia, sobretudo, a legitimidade do creditamento de ICMS relativo a mercadorias destinadas a uso e consumo, à luz do art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/96.

O julgado embargado também enfrentou, de forma suficiente, a tese da inexistência de circulação jurídica, consignando que a aplicação da Súmula 166 do STJ, da ADC 49 e do Tema 1099 do STF pressupõe demonstração inequívoca de que as operações efetivamente se deram sem transferência de titularidade e sem conteúdo mercantil, ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse contexto, restou expressamente assentado que o conjunto documental produzido nos autos mostrou-se insuficiente para comprovar, de forma robusta, a alegada transferência meramente interna de combustíveis para autoconsumo, especialmente diante da ausência de identificação adequada do destinatário efetivo, do local de entrega e das embarcações supostamente abastecidas, circunstâncias que impediram o reconhecimento automático da incidência dos precedentes invocados pela embargante.

Ressalta-se que no presente caso, entende-se que as notas fiscais juntadas trazidas aos autos (ID n. 14846135) não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da agravada, eis que, muito embora a recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento interno de seus navios, as notas fiscais indicam que tanto o remetente quanto o destinatário de tais insumos são o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, localidade na qual não há porto para embarcações.

Insta salientar que as notas fiscais contidas nos autos, não apresentam quaisquer informações complementares sobre os locais de efetiva entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, logo, inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Assim, não há omissão quanto à aplicação da Súmula 166 do STJ, da ADC 49 ou do Tema 1099 do STF, uma vez que o acórdão embargado expressamente delimitou a distinção fático-probatória que inviabilizou sua incidência automática ao caso concreto.

Do mesmo modo, não se verifica contradição interna no julgado. A embargante sustenta existir incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da inexistência de fato gerador e a manutenção da glosa do crédito tributário.

Todavia, o acórdão embargado não reconheceu, em momento algum, a inexistência comprovada de circulação jurídica. Ao contrário, assentou precisamente que não houve comprovação suficiente da alegada operação interna sem conteúdo mercantil, razão pela qual permaneceu hígida a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Não há, portanto, coexistência de premissas inconciliáveis, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos.

Igualmente não prospera a alegação de obscuridade. O acórdão embargado delimitou com clareza que a controvérsia envolvia o creditamento de ICMS relacionado a mercadorias destinadas a uso e consumo, bem como a insuficiência de prova apta a demonstrar que as operações descritas correspondiam efetivamente a simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

A circunstância de a embargante discordar da interpretação conferida ao contexto probatório não torna obscura a fundamentação adotada.

Do mesmo modo, não se verifica erro material. As alegações da embargante dirigem-se, em verdade, ao mérito do julgamento e à valoração jurídica das provas produzidas, hipótese incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

No tocante ao alegado descumprimento do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, igualmente não assiste razão à embargante.

No caso concreto, houve pronunciamento jurisdicional suficiente acerca das teses relevantes deduzidas pelas partes, inclusive quanto à incidência do art. 33, I, da LC nº 87/96, à inaplicabilidade automática da Súmula 166/STJ e da ADC 49/STF diante da insuficiência probatória verificada, bem como acerca da manutenção da legitimidade do auto de infração tributário.

Importa destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a justificar a conclusão adotada, enfrentando as questões efetivamente relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso concreto. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que o presente voto examina os arts. 1.022, 489, §1º, IV e VI, 373, I, e 1.025 do Código de Processo Civil; art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/96; art. 155, II e §2º, X, “b”, da Constituição Federal; bem como a Súmula 166 do STJ, o REsp 1.125.133/SP, o REsp 1.116.792/PB, a ADC 49/STF e o Tema 1099/STF, reputando-os devidamente enfrentados, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

Ante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS,
em face de ACÓRDÃO ID n. 36231050, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026